Tribunal: CARF
Processo: 10183.723296/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.723296/2012-35
ACÓRDÃO
3202-003.535 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUMO MALHA NORTE S.A. (ANTIGA ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA
NORTE S.A.)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2011
APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM FORMULÁRIO
(PAPEL). VEDAÇÃO. PROGRAMA PER/DCOMP. OBRIGATORIEDADE. NORMA
INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
Instrução Normativa expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
pode condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento à
sua transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não
acatando, salvo em situações excepcionais normativamente estabelecidas,
a apresentação em formulário (papel), sob pena de considerar o pedido
não formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.535 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723296/2012-35
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam os autos de pedido de restituição da Contribuição para o PIS e da COFINS no
valor de R$ 18.965.707,37 referente ao período de outubro de 2008 a novembro de 2011.
A recorrente protocolou, em 22/06/2012, Pedido de Restituição em Formulário em
Papel (fls. 5-12) pleiteando a restituição das contribuições em virtude da aquisição de óleo diesel
diretamente da distribuidora para utilização como insumo em sua frota.
A autoridade tributária responsável pela análise do pleito entendeu que a
recorrente deveria ter utilizado o programa PER/DCOMP para apresentar o seu pedido de
restituição e, com base nos preceitos da Instrução Normativa RFB no 900/2008, indeferiu o
pedido.
Inconformada, a recorrente apresentou Manifestação de Conformidade (fls. 119-
132), em que argumenta, resumidamente:
1. Que o direito de petição, previsto Constitucionalmente, está totalmente
desvinculado de qualquer formalismo e que não pode ser prejudicada por um
aspecto formal; e
2. Que possui direito ao crédito, pois não realiza o fato gerador presumido pela
legislação, qual seja, a alienação de óleo diesel.
A 4a Turma da DRJ/RPO, por meio do Acórdão no 14-97.132, ratificou o fundamento
da autoridade fiscal que analisou o pedido e considerou a Manifestação de Inconformidade
improcedente, decisão da qual a recorrente foi cientificada em 07/08/2019.
Irresignada, em 05/09/2019, interpôs Recurso Voluntário (fls. 148-167), em que em
síntese:
1. Faz considerações sobre o direito de petição e sobe os princípios do formalismo
moderado e da eficiência, além de também tecer comentários sobre a
restituição tributária;
2. Desenvolve argumentação no sentido da possibilidade de apresentação do
pedido de restituição em papel e afirmando a “impossibilidade de se interpretar
qualquer ato normativo infraconstitucional, tal como a IN RFB 900/2008 no
sentido de conferir à Administração Tributária o poder de instituir sistemática
cogente de peticionamento eletrônico que implique barreira efetiva ao próprio
exercício do direito fundamental de petição”;
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.535 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723296/2012-35
3
3. Aduz argumentos de mérito em relação ao direito creditório que pleiteia;
4. Requer que seja dado provimento integral ao recurso para reconhecer o direito
creditório pleiteado.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele se conhece.
Mérito
No mérito, a controvérsia diz respeito à obrigatoriedade de apresentação de Pedido
de Restituição por meio do programa eletrônico PER/DCOMP.
A autoridade fiscal da DRF/Cuiabá indeferiu o pedido de restituição apresentado
pela recorrente por entender que ela deveria tê-lo apresentado por meio do programa
PER/DCOMP, conforme disciplina dos arts. 39, §1o, inciso III, 97-A, §§2o, 3o e 4o, da Instrução
Normativa (IN) RFB no 900/2008, vigente à época dos fatos.
Em sua defesa, a recorrente argumenta que “forma não pode se sobrepor à
substância, de tal maneira que meros rigores formais não devem impedir o exercício de um direito”
e que “exsurge nítida a impossibilidade de se interpretar qualquer ato normativo
infraconstitucional, tal como a IN RFB 900/2008 no sentido de conferir à Administração Tributária
o poder de instituir sistemática cogente de peticionamento eletrônico que implique barreira efetiva
ao próprio exercício do direito fundamental de petição”.
Não possui razão a recorrente. Vejamos.
A Seção VII da Lei no 9.430/1996 disciplina a restituição e a compensação de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal. Nela, o §14 do art. 74
atribui competência à Secretaria da Receita Federal para regulamentar o procedimento aplicável
aos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação, inclusive quanto à fixação de critérios
de priorização, nos seguintes termos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.535 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723296/2012-35
4
[...]
§14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004) (grifo nosso)
Com base na delegação de competência do §14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996,
acima transcrito, a Secretaria da Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa RFB no
900/2008, que estabeleceu, como regra geral, a obrigatoriedade de apresentação de pedidos de
restituição, ressarcimento e compensação por meio do programa eletrônico PER/DCOMP,
admitindo‐se a utilização de formulário em papel apenas em hipóteses excepcionais
expressamente previstas.
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo
sob sua administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante
Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:
[...]
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
[...]
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito
passivo mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento
ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o requerimento
será formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição, constante do
Anexo I, ou mediante o formulário Pedido de Restituição de Valores Indevidos
Relativos a Contribuição Previdenciária, constante do Anexo II, conforme o caso,
aos quais deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
[...]
Art. 98. Ficam aprovados os formulários:
[...]
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o
reembolso ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não
possa ser requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do
programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto nos § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no §
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.535 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723296/2012-35
5
6o do art. 21, no caput do art. 28 e no § 1o do art. 34, a ausência de previsão da
hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no
aludido Programa, bem como a existência de falha no Programa que impeça a
geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no §1o do art. 39.
Assim, verifica-se que o ato normativo vigente à época dos fatos somente
autorizava o Pedido de Restituição em Papel nas hipóteses excepcionais que elencava, sendo a
regra que o Pedido fosse feito por meio do programa eletrônico PER/DCOMP. O uso do formulário
em papel para pedido de restituição/ressarcimento e compensação seria legítimo caso ficasse
demonstrada a impossibilidade do uso do Programa Per/DCOMP, o que não consta dos autos.
Embora a recorrente conteste a legitimidade de o ato normativo exigir uma forma
determinada para apresentação do pedido de restituição, a IN RFB no 900/2008 tem fundamento
de validade na própria Lei no 9.430/1996, que expressamente delegou à Secretaria da Receita
Federal a disciplina da matéria.
Além disso, o Código Tributário Nacional, em seus arts. 96 e 100, inciso I, dispõe que
os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas compõem a legislação tributária.
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
[...]
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
Não há dúvidas, portanto, em relação à eficácia normativa atribuída pelo
ordenamento jurídico à Instrução Normativa RFB no 900/2008.
A 3a Turma da Câmara Superior deste Conselho já manifestou diversas vezes
entendimento no sentido de que o pedido de restituição ou ressarcimento em formulário, quando
apresentado fora das hipóteses excepcionais admitidas pela legislação, deve ser considerado não
formulado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM FORMULÁRIO (PAPEL).
VEDAÇÃO. PROGRAMA PER/DCOMP. OBRIGATORIEDADE. NORMA INFRALEGAL.
LEGITIMIDADE.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.535 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723296/2012-35
6
As Instruções Normativas da Receita Federal podem condicionar a tramitação dos
Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de Compensação à sua
transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não acatando, salvo
em situações muito específicas, a apresentação em formulário (papel), sob pena
de considerar o pedido não formulado e a compensação não declarada. (Acórdão
9303-015.099, de 11/04/2024, Relator Cons. Alexandre Freitas Costa)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FORMULÁRIO IMPRESSO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO
NO
SISTEMA
ELETRÔNICO.
APRESENTAÇÃO
APÓS
29/09/2003.
INADMISSIBILIDADE.
Sem que haja impedimento de utilização do sistema eletrônico, considera-se não
formulado o pedido de restituição apresentado em formulário impresso após
29/09/2003. (Acórdão 9303-008.230, de 19/03/2019, Relator Cons. Luiz Eduardo
de Oliveira Santos)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 15/01/2003 a 20/09/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM FORMULÁRIO IMPRESSO. APRESENTADO APÓS
29/09/2003. SISTEMA ELETRÔNICO SEM IMPEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
FORMULADO.
Inexistindo impedimento à utilização do sistema eletrônico para transmissão do
pedido de restituição, apresentado após 29/09/2003 em formulário de papel, o
mesmo será considerado como não formulado. (Acórdão 9303-008.610, de
15/05/2019, Relatora Cons. Érika Costa Camargos Autran)
Dessa forma, como no caso em análise não foi seguida a forma prescrita pela
legislação para a formulação do pedido de restituição, não há como acolher o pleito da recorrente.
Por fim, vale destacar que o entendimento pela impossibilidade de apresentação do
pedido de restituição em formulário em papel prejudica a apreciação dos demais argumentos
apresentados pela recorrente.
Dispositivo
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.535 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723296/2012-35
7

Fl. 244
DF CARF MF
Original